Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740349-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO PACIENTE: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DESEMBARGADOR RELATOR DA 7a TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO e e LUCAS SOARES MENDONÇA em favor de JOÃO PAULO MEIRELES VIEIRA, buscando que o paciente não seja ouvido como testemunha na audiência a ser realizada na data de hoje, 15/12/2021, na 1a Vara da Fazenda Pública do DF. A liminar em habeas corpus é medida extrema que é admitida pela jurisprudência quando verificado o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente é médico e fez parte da equipe que atendeu o Sr. Adesvaldo de Souza Barbosa, paciente que veio a óbito no hospital em que fora atendido. Há inquérito policial (0712806-04.2021.8.07.0007) que investiga as circunstâncias do óbito, sobretudo para saber se houve negligência médica. O laudo Cadavérico de ID no 31558510, nas repostas 4 e 5 apontam, preliminarmente que pode ter ocorrido alta precoce e que pode ter havido falha no primeiro atendimento, o qual foi realizado pelo ora paciente, enquanto médico residente. Dessa feita, entendo que a oitiva do Paciente como testemunha no processo Cível 0705832-42.2021.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, pode gerar prejuízos irreparáveis ao paciente, de modo que deve-se garantir que possa permanecer em silêncio quando sua manifestação puder prejudicá-lo na seara penal, tendo em vista a eventual possibilidade de vir a ser denunciado pelo envolvimento na morte do Sr. Adesvaldo de Souza Barbosa. Sobre o tema, este E. TJDFT assim já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CRIME FALIMENTAR. AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARROLAMENTO DE SÓCIOS COMO TESTEMUNHA. DIREITO AO SILENCIO. POSSIBILIDADE DE AUTO INCRIMINAÇÃO. ADVERTENCIA. EXCLUSÃO DE ALERTA DE QUE O SILENCIO PODE CONFIGURAR CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. 1. O direito ao silêncio em situações que podem acarretar a auto incriminação é garantia prevista na Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8o. 2. Se no processo civil há a investigação de possível crime que possa culminar em persecução penal, os sócios da empresa, arrolados como testemunha, podem manter-s silentes, não se verificando, com isso, a incursão em crime de falso testemunho. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 840802, 20140020211668AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 488) (grifo nosso) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, garantindo ao paciente o direito de não se autoincriminar, assegurando-lhe o direito ao silêncio quando sua manifestação puder prejudicá-lo na esfera penal. Todavia, as perguntas que não o incriminem devem ser respondidas em audiência, por se tratar de testemunha. Dou força de mandado de intimação à presente decisão. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. P.I. BrasíliaDF, 15 de dezembro de 2021 14:58:59. ROBSON BARBOSA Desembargador